Tribunal: STF
Processo: ARE 1429789
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO JUDICIÁRIO DE CONHECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. IRREGULARIDADES ATINENTES AO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. INTERESSE LOCAL. ARTIGO 30, INCISOS I, II E VIII, DA CF. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DA ADIN Nº 3110/SP AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI do art. 5º e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o Recorrido Município de Curitiba não detém competência para legislar sobre a instalação e operação de estações de telecomunicações, conforme já reconhecido por esse C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 22).



    Assinala que, “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3110, restou expressamente reconhecida a inconstitucionalidade de normas locais editadas para regulamentar a instalação de estações de telecomunicações justamente em razão do reconhecimento de que tais normas invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações” (fl. 8, e-doc. 22).



    Assevera “o descabimento da edição de lei local para regulamentar questões relacionadas com a instalação e o funcionamento das estações de telecomunicações, sejam aquelas que estabelecem restrições, distanciamentos mínimos, recuos e demais condições físicas a serem observados para construção das estações de telecomunicações, sejam aquelas que estabelecem regras para seu funcionamento, tais como padrões de emissão de ondas ou limites para a exposição humana a campos eletromagnéticos, ainda mais se o fizer de maneira discrepante daquela que resulte das normas técnicas federais pertinentes, justamente como ocorre com a Lei Municipal nº 14.354/2013” (fl. 12, e-doc. 22).



    Realça que “a Lei Municipal nº 14.354/2013 não pode retroagir seus efeitos em relação aos atos praticados anteriormente a sua edição, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis e da garantia constitucional de respeito ao ato jurídico perfeito” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por não ter sido comprovada a tempestividade, nos seguintes termos: 



    “O recurso extraordinário não pode ser admitido, ante a inexistência de prova de sua tempestividade. 



    Verifica-se que a parte não comprovou, no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, o feriado local e a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná no dias 31.10.2022 (transferência das comemorações alusivas ao dia 28 de outubro – Dia do Funcionário Público), bem como a suspensão do expediente no dia 1º.11.2022, previstos no Decreto Judiciário nº 717/2021, alterado pelo Decreto Judiciário nº 570, de 13 de outubro de 2022 e Decreto Judiciário nº 574, de 17 de outubro de 2022. 



    Portanto, a petição recursal juntada em 09.11.2022 está intempestiva. 



    Cumpre esclarecer que o Decreto Judiciário nº 597/2020, inserido no mov. 1.11, não é documento apto para comprovação da tempestividade do presente recurso, visto que se refere aos feriados e suspensão do expediente forense ocorridos no ano de 2021.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘(...) o artigo 1.003, § 6º, do diploma processual vigente determina que a comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso forense deve se dar no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Anote-se que referida comprovação exige documento idôneo, não bastando a mera alegação’ (ARE 1282600 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020). (...)



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto” (fls. 1-2, e-doc. 28 – grifos nossos).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, a agravante argumenta que “o que se discute não é a tempestividade do recurso, mas sim a forma de sua comprovação” (fl. 6, e-doc. 29).



    Afirma que “o recurso extraordinário interposto é tempestivo, conforme se depreende do Decreto Judiciário nº 717/2021 atualizado até o Decreto Judiciário nº 675/2022 (doc. 01), que comprova a suspensão do expediente forense nos dias 31/10/2022, 01 e 02/11/2023 em todas as repartições judiciárias do Estado do Paraná, razão pela qual a ausência de juntada aos autos do citado decreto judiciário, simultânea à interposição do recurso, não pode ser considerada vício grave a ponto de impedir o seu processamento” (fl. 6, e-doc. 29). 



    Ressalta que “não deixou de comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso extraordinário, mas, tão somente, juntou aos autos um ato normativo desatualizado, referente ao exercício de 2021, ao invés de 2022” (fl. 7, e-doc. 29). 



    Sustenta que o Vice-Presidente do Tribunal de origem “deveria ter intimado a Agravante para sanar o vício, complementando a documentação exigível, em atendimento à expressa determinação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao invés de inadmitir o recurso extraordinário de plano” (fl. 7, e-doc. 29). 



    Enfatiza que “o normativo juntado aos autos estava desatualizado, devendo ser considerado um vício sanável” (fl. 7, e-doc. 29).



    5. Em 5.4.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 17/10/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09/11/2022. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fl. 1, e-doc. 33).



    Em 28.7.2023, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 39).



    Em 21.8.2023, Nextel Comunicações interpôs agravo regimental (e-doc. 40). 



    Em 27.8.2024, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, reconsiderou a decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo e, julgando prejudicado o agravo regimental interposto, determinou a distribuição do feito. 



    O processo veio concluso em 28.8.2024.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    7. Cumpre afastar o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois o recurso é tempestivo. 



    A intimação do acórdão foi expedida em 4.10.2022. A recorrente não tomou conhecimento da intimação no prazo de dez dias, pelo que efetivada automaticamente em 14.10.2022, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006.



    O prazo para interposição do recurso extraordinário iniciou-se em 17.10.2022 e terminou em 9.11.2022.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná considerou que “o Decreto Judiciário n. 597/2020, inserido no mov. 1.11, não é documento apto para comprovação da tempestividade do presente recurso, visto que se refere aos feriados e suspensão do expediente forense ocorridos no ano de 2021” (fl. 1, e-doc. 28) e inadmitiu o recurso extraordinário interposto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI n. 681.384-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.5.2008). 



    A comprovação de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pela recorrente no ato de interposição restringe-se, portanto, às hipóteses de suspensão que não sejam de conhecimento obrigatório da instância de origem, o que não é o caso do presente processo.



    Na espécie, tem-se o Decreto Judiciário n. 717/2021, alterado pelo Decreto Judiciário n. 570, de 13.10.2022, e o Decreto Judiciário n. 574, de 17.10.2022, expedidos pelo Presidente do Tribunal de origem, versando sobre “feriado local e a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná no dias 31.10.2022 (transferência das comemorações alusivas ao dia 28 de outubro – Dia do Funcionário Público), bem como a suspensão do expediente no dia 1º.11.2022” (fl. 1, e-doc. 28).



    Dispensa-se, portanto, na espécie vertente, para aferir a tempestividade do recurso extraordinário, a comprovação do feriado local e da suspensão do prazo, já que são de conhecimento obrigatório pelo Tribunal recorrido. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018). 



    De se analisar, pois, o mérito do recurso extraordinário. 



    8. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria divergido do entendimento deste Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110 e do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.370.232, Tema 1.235 da repercussão geral. 



    A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná assim dirimiu a controvérsia: 



    “Assiste razão ao ente municipal quanto à tese de inaplicabilidade da ADIn 3110 ao caso em apreço, sustentada sob o argumento de que este não versa sobre exposição a campos eletromagnéticos, nem sobre atividades poluidoras, mas sobre regulamentação urbana. 



    Com efeito, infere-se do caderno processual que o auto de infração que originou a multa objeto do presente feito tem como base a violação ao artigo 46 da Lei nº 11.095/2004, à Lei nº 14.354 /2013 e ao Decreto nº 91/2014 (seq. 1.6). 



    Na descrição do parecer do procedimento administrativo foi consignado que ‘(...) não atende os afastamentos mínimos da torre e dos equipamentos até as divisas. (...)’ (seq. 15.2 – p. 4). 



    Por sua vez, a ADIn nº 3110 não versa sobre tal situação, mas sim, considerou ser competência privativa da União legislar sobre implantação e funcionamento das estações de telecomunicações no tocante aos limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. (...)



    Por sua vez, no caso em testilha, embora, a Lei Municipal nº 14.354/2013, disponha sobre o licenciamento e implantação de estações transmissoras de radiocomunicação, bem como o Decreto nº 91/2014, que regulamenta os procedimentos administrativo do licenciamento de estações de transmissão de radiocomunicação no Município de Curitiba, não se vislumbra a invasão da competência privativa da União, vez que no caso em apreço, o auto de infração teve origem na inobservância dos afastamentos mínimos da torre e equipamentos até as divisas, ou seja, atinentes às normas de ocupação do solo, sem qualquer vinculação com a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. 



    Registre-se que o Decreto nº 91/2014 de Curitiba (seq. 1.13), que disciplina o licenciamento das estações de transmissão e radiocomunicação expressamente se refere a parâmetros urbanísticos, conforme se verifica do artigo 1º: 



    Art. 1º - ‘A instalação de Estação Transmissora de Radiocomunicação na modalidade de torre deverá obedecer aos seguintes parâmetros urbanísticos: 



    I – a estrutura de sustentação dos equipamentos deverá ser do tipo tubular (concreto ou metálica), ou outro tipo de concepção que vise minimizar os efeitos do impacto visual; 



    II – afastamentos mínimos do eixo da estrutura de sustentação dos equipamentos em relação a: 



    a. Divisas do lote (laterais e fundos): H/8, atendido o mínimo de 5,00 m (sendo H=altura da estrutura em metros);



      b. Demais edificações existentes no lote: 3,00 m; 



    c. Alinhamento predial da via pública (muro frontal de vedação) deverá se adotado o maior valor entre: o recuo frontal mínimo determinado pela legislação em vigência, H/8 (sendo H = altura da estrutura em metros) e 10,00 m. 



    III – afastamentos mínimos dos demais equipamentos, aparelhos e gabinetes em relação: 



    a. Divisas do lote (laterais e fundos): 3,00m;



    b. Demais edificações existentes no lote: 3,00 m; 



    c. Alinhamento predial da via pública (muro frontal de vedação): 5,00 m. 



    IV – implantação de paisagismo na faixa do recuo frontal objetivando amenizar o impacto visual, que poderá ser dispensado no caso de vedação frontal do lote através de muro de alvenaria com altura de 2,20m; 



    V – permeabilidade mínima do lote ou sublote de 25%; 



    VI – para a elaboração do projeto de implantação da estação deverão ser observadas as restrições construtivas do lote, decorrentes da existência de árvores, bosques, faixas não edificáveis de drenagem, faixa de preservação permanente, entre outros. (...)’. 



    Por sua vez, do procedimento administrativo analisado nos autos, constata-se que a infração consistiu na inobservância de parte de tais medidas (...).



    Com efeito, tal aspecto (recuos/afastamentos) está diretamente atrelado às normas de ocupação do solo urbano, sendo de competência do ente municipal, ou seja, de interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I, II e VIII, da Constituição Federal. (...)



    Além de referida irregularidade, outra que foi apontada pela autoridade administrativa consistiu na ausência de informações relacionadas às instalações hidrossanitárias do imóvel. 



    Destaca-se que a apelada foi devidamente notificada para retirar a torre, mas assim não o fez, o que implicou na autuação em questão. 



    Registre-se que a Lei Federal nº 11.934/2009 não tem o condão de afastar a incidência das Leis Municipais nº 11.095/2004 e 14.354/2013, haja vista que a legislação federal versa sobre os limites da exposição a campos eletromagnéticos, o que não é a hipótese em análise. 



    Vale também enfatizar que a multa objeto de análise nestes autos está vinculada a parâmetros urbanísticos de organização do solo e não ao exercício de atividades tidas como degradantes ou poluidoras. 



    De igual forma, o fato de a torre/equipamentos terem sido instalados antes das legislações municipais combatidas, não exime a apelada de observar eventuais mudanças legislativas. Isto porque, o particular não possui direito adquirido ao zoneamento urbano, devendo se adaptar às modificações feitas pelo ente público por meio de lei superveniente, haja vista a preponderância do interesse público sobre o particular.



    Assim, é de rigor, reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 



    Portanto, pelos motivos expostos, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, a fim de julgar improcedente os embargos a execução” (fls. 3-8, e-doc. 17).



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido, em pacificada jurisprudência, a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIOBASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que o Município não tem competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Esta a tese firmada naquele paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Pela similitude com a questão posta no presente recurso, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 939.557:



    “Com efeito, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3110, esta Corte entendeu que são inconstitucionais diplomas locais que, sob o pretexto de regular o uso do território urbano, dispõem sobre a instalação de antenas de telefonia celular, trespassando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Confira-se: (...)



    O mesmo entendimento foi adotado no exame das arguições de descumprimento de preceito fundamental 731 e 732, cujos acórdãos foram assim ementados: (...)



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a linha interpretativa inequívoca no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações alcança inclusive normas para instalação da infraestrutura correspondente, estreitando o âmbito de atuação legiferante de Estados e Municípios. (...)



    A leitura dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem evidencia a congruência com o que assentado por esta Corte em sede de controle concentrado. Ou seja, afastou-se a incidência de norma local que extrapolou o figurino constitucional e alcançou âmbito normativo restrito à União. 



    Saliento, a propósito, que a legislação do Município de São José do Rio Preto pretendeu reger ‘minuciosamente os equipamentos componentes das Estações Rádio-Base e Centrais Telefônicas; impôs vedações à instalação; fixou regras para edificação, uso e ocupação do solo; estabeleceu o procedimento para instalação; disciplinou a instalação em áreas e equipamentos públicos em áreas e construções particulares; regulamentou a fiscalização da instalação e funcionamento e a regularização das estações e centrais já instaladas’. 



    Portanto, o cotejo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal acima mencionados revela que a norma municipal atentou contra a estrutura de competências preconizada pela Constituição Federal” (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.741, de minha relatoria, DJe 18.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do pedido formulado, “julgar procedentes os pedidos iniciais” (fl. 15, e-doc. 22), declarar a nulidade dos Autos de Infração n. 201123/2017 (fl. 2, e-doc. 2), invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora